Tribunal: STF
Processo: RE 94053
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. SUCUMBENCIA. ATO ILICITO. FAZENDA PÚBLICA
VENCIDA. CPC, ART. 20, PARAGRAFO 4. - DESDE QUE VENCIDA A FAZENDA
PÚBLICA, REGE A ESPÉCIE O PARAGRAFO 4. DO ART. 20 DO CPC, VALENDO,
NESSE TEOR, COMO RAZOAVEL, A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORARIOS
SOBRE O VALOR DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E DOZE DAS VINCENDAS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.